Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-28.2022.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800292-28.2022.8.14.0094

APELANTE: BERNARDO DE OLIVEIRA PERDIGÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a denúncia apresenta inépcia capaz de ensejar a nulidade processual; (ii) determinar se a absolvição e a aplicação do princípio da insignificância são viáveis; e (iii) avaliar a necessidade de concessão da gratuidade da justiça ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da inépcia da denúncia não se sustenta, pois, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, a análise do mérito da ação penal, com a prolação de sentença condenatória, afasta a alegação de vício formal na peça acusatória.

4. A absolvição por insuficiência probatória não se justifica, uma vez que a materialidade e autoria do crime foram comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhos de policiais militares, conferindo validade à condenação.

5. O princípio da insignificância é inaplicável ao caso, pois o crime foi cometido durante o repouso noturno, circunstância que qualifica o furto e impede a configuração da bagatela, além de o valor subtraído (R$ 400,00) superar o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6. O pedido de concessão da gratuidade da justiça não pode ser acolhido, pois o juízo de origem já isentou o réu do pagamento das custas processuais, inexistindo interesse recursal sob o ângulo pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inépcia da denúncia não pode ser arguida após a prolação de sentença condenatória, pois há superação do vício processual pelo exame do mérito da ação penal. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado pelo repouso noturno. 3. O benefício da justiça gratuita não pode ser concedido quando o réu já foi isento do pagamento das custas processuais na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §1º; CPP, arts. 564, IV, 386, III, IV, V e VII, e 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 217.252/MT, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27.05.2024; STJ, REsp 2.052.151/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 748.785/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 817.873/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Bernardo de Oliveira Perdigão apela de sentença do Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou à pena reclusiva de 2 anos e 8 meses, em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP (ID 16975519).

O apelante pugna, em caráter preliminar, pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, nos termos do art. 564, IV, do CPP. No mérito, postula pela absolvição por insuficiência de provas de materialidade e autoria, com base no art. 386, IV, V e VII do CPP, invocando a seu favor o princípio do
in dubio pro reo
, bem como a incidência do princípio da insignificância, nos moldes do art. 386, III do CPP. Além disso, requer a concessão da gratuidade da justiça (ID 16975524).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 16975529). Em opinativo, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 20589805).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar atinente à suposta nulidade processual por inépcia da denúncia, com fulcro no art. 564, IV do CPP.

Sem embargo, destaco que nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “diante da prolação de juízo condenatório, havendo apreciação do próprio mérito da persecução penal, esvai-se a análise do pretendido reconhecimento da inépcia da denúncia” (
AgRg no HC 217.252/MT
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27.05.2024; no mesmo sentido: STJ,
REsp n. 2.052.151/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025), hipótese retratada nos autos.

À vista disso,
não conheço a preliminar
.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Em primeiro lugar, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas aptas a sustentar o decreto condenatório.

Sob tal ângulo, destaco que a materialidade e autoria restaram provadas, em primeiro plano, pela palavra da vítima LÍVIA DIAS RIBEIRO, a qual, durante a fase inquisitiva, afirmou que

por volta das 02h00min, estava deitada na cama, sozinha no quarto, em sua residência, quando ouviu um barulho, como se fosse alguém tentando entrar; QUE, com medo, a declarante se cobriu com o lençol, momento que, um homem pulou em cima dela, passando as mãos no braço dela; QUE, o indivíduo estava sem camisa, apenas trajando um short; QUE, a declarante empurrou o indivíduo até o mesmo ir embora;
QUE, a declarante conhece o suspeito, pois o mesmo reside às proximidades da casa da depoente, o conhecendo como BERNARDO
; QUE, de imediato, a declarante tentou entrar em contato com os policiais militares, porém, sem êxito;
QUE, a declarante relata que ao sair, o suspeito subtraiu o valor em dinheiro de R$400,00 (quatrocentos reais);
QUE, a declarante afirma que o suspeito apresentava sinais de estar drogado, QUE, pela manhã, por volta das 08h00min, a declarante conseguiu acionar os policiais militares, informando onde o suspeito reside, sendo localizado e conduzido à Delegacia. (ID 16975396, pág. 8).

Convém ressaltar que a vítima ratificou suas declarações em juízo, sendo o relato convergente para o dos policiais que acompanharam a diligência que culminou na prisão do réu, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

[...]

PM JOSE FAVRICIO SANTA BRIGIDA MENEZES – confirmou a versão da denúncia, informando que na ligação em que acionaram a polícia disseram que um rapaz tentou estuprar a vítima, e apontaram a casa do rapaz, e lá chegando viram que ele estava bebido, e ele confirmou que entrou lá mas negou ter tocado na moça. Que ele não quis falar quem era o outro rapaz que estava na com ele.

O terceiro militar ouvido confirmou a versão dos demais.

VÍTIMA LIVIA DIAS RIBEIRO – Que estava deitada quando entraram, que estava debaixo do edredom, sozinha, quando escutou que empurraram a porta e sentiu que pegaram no seu braço, que se desembrulhou e reconheceu o acusado porque ele mora na porta de trás. Que quando viu que ele não tinha nenhum tipo de arma, foi empurrando ele até a porta. Que percebeu que ele ficou bem assustado quando a depoente o viu. Que ele estava bem bêbado. Que viu que dava conta de empurrar ele e foi o empurrando até saída. Que foi o que mais perguntou o que ele estava fazendo ali. Que ele dizia que os caras mandaram ir lá. Que nessa noite desapareceu 400 reais que estavam numa prateleira no rack. Que estava só na casa. Que a porta estava trancada e percebeu que ele entrou pela janela. Que lá morava só com seu marido e todo mundo ali sabia que ele trabalhava a noite. [...] Que do local que ele entrou na casa até a abordagem da depoente, ele passou pelo local na sala onde estava o dinheiro, e acredita que foi ele que pegou. (ID 16975518 - Pág. 3/4).

Ante o quadro, inexiste margem para absolver o recorrente com base na alegada insuficiência probatória, porquanto segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15.02.2022).

Noutro giro, não há condições de acolher o
pleito absolutório fundado no princípio da insignificância
, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Nesse particular, saliento que a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu, o
modus operandi
do crime – cometido durante o repouso noturno – atrai a causa de aumento do art. 155, §1º, do Código Penal, o que inviabiliza a aplicação do princípio da bagatela (STJ,
AgRg no HC n. 748.785/RO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022).

De igual maneira, o dano patrimonial não pode ser considerado irrisório, pois a vítima declarou que o valor estimado subtraído era de R$ 400,00, superando, assim, o patamar de 10% do valor do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 1.212,00), mais um fator que impossibilita o reconhecimento da insignificância (STJ,
AgRg no HC n. 817.873/GO
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.06.2023).

No tocante ao pedido de
concessão da justiça gratuita
, verifico que o juízo recorrido já isentou o réu do pagamento de custas processuais, de modo que há manifesta ausência de interesse processual sob o ângulo pretendido. Incide, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025